Tribunal: TJES
Processo: 5006628-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006628-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO MELIM
AGRAVADO: BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006628-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

RODRIGO MELIM

AGRAVAD
O:
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO MELIM

contra a r. decisão (evento 1892630), que, nos autos da
exceção de incompetência
apresentada por
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A,
determinou a remessa/redistribuição dos autos de nº 0034665-20.2013.8.08.0024 para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro.

Em suas razões (evento 1892613), aduz o recorrente, em suma, que no caso em análise existe sentença arbitral que declarou a nulidade e não produção de efeitos do contrato, de forma que a cláusula de eleição de foro lá prevista não deve prevalecer.

Argumenta que
“
se o contrato é nulo e não produziu efeitos, não há como a agravada se valer da “cláusula de eleição de foro” para tentar modificar a competência territorial da ação proposta pelo agravante”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso com a reforma da r. decisão primeva.

Contrarrazões no evento 2264000 pelo não conhecimento do recurso ante a falta de documento essencial e inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O agravante se manifestou nos termos do art. 10 do CPC, conforme evento 2351194.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral, uma vez que a matéria recursal não está prevista no art. 937, VIII do CPC ou art. 137 do RITJES.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006628-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO MELIM

AGRAVADO:
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADORA JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Das preliminares de ausência de cópia de peças necessárias e de inovação recursal

Acompanho o relator para
rejeitar
as preliminares apresentadas em contrarrazões.

Do mérito

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO MELIM
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da
exceção de incompetência
nº 0038221-59.2015.8.08.0024 manejada por BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A, que declinou a competência para processar a julgar a ação ordinária nº 0034665-20.2013.8.08.0024 para uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro-RJ.

Em suas razões, afirma o agravante, em síntese, que após a anulação do contrato celebrado entre as partes pelo procedimento arbitral n.º 0019/2009, que tramitou perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, o ora agravante ajuizou em face da agravada a ação ordinária n.º 0034665-20.2013.8.08.0024, por meio da qual postula a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondente ao negócio que se perdeu com a incorporação do acervo patrimonial (material e imaterial) em benefício da agravada.

Prossegue narrando que uma vez citada, a parte requerida, ora agravada, aforou exceção de incompetência, por meio da qual aduziu que nos contratos celebrados entre as partes foi eleita a Comarca do Rio de Janeiro-RJ como foro para dirimir os conflitos entre as partes, sendo que tal alegação foi acolhida pelo juízo de origem na decisão recorrida, tendo sido determinada a remessa da ação para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ.

Sustenta que o entendimento manifestado na decisão recorrida merece reforma, uma vez que a sentença arbitral proferida pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas nos autos do processo n.º 19/2009 declarou a nulidade e não produção de efeitos (
ex tunc
) do Contrato Preliminar e do Contrato de Fechamento, não havendo como aplicar a cláusula de eleição de foro nele contida.

Assim, requer a suspensão da parte da decisão agravada que determinou a remessa dos autos da
ação ordinária
nº 0034665-20.2013.8.08.0024 para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, até o julgamento final do recurso.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso, defendendo a vigência e eficácia da cláusula de eleição de foro, eis que o referido contrato existiu e produziu efeitos, sendo considerada nula a compra e venda sem preço, devendo permanecer as demais disposições contratuais não afetadas pela declaração de nulidade, conforme previsto no art. 184, do Código Civil.

Pois bem, analisando detidamente os autos do recurso e pedindo vênia ao Eminente Relator, passo a proferir voto divergente.

A controvérsia cinge-se na validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes tendo em vista a Sentença proferida pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas nos autos do processo n.º 19/2009.

A decisão recorrida acolheu a Exceção de Incompetência e determinou a remessa dos autos da ação principal para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sob o fundamento de que a invalidade parcial do negócio jurídico não prejudica todas as disposições do instrumento, sendo a manifestação de vontade das partes sobre a competência do juízo para a análise da relação jurídica por elas firmada é independente das demais disciplinas previstas no contrato, podendo ser mantidas.

Depreende-se do exame da sentença arbitral que o Tribunal, em virtude de o objeto do contrato (preço zero) ser impossível, declarou a nulidade e a não produção de efeitos do contrato preliminar, e consequentemente, do contrato de fechamento, por faltar-lhe um dos elementos essenciais de exigência válida, bem como porque o objeto do primeiro é impossível, levando à impossibilidade do objeto do segundo (Id 2264013).

Desta feita, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e objeto da ação principal (processo nº 0034665-20.2013.8.08.0024), na qual o ora agravante requer a condenação da parte ora agravada ao pagamento
de indenização por perdas e danos correspondente ao negócio que se perdeu com a incorporação do acervo patrimonial (material e imaterial) ocorrido por ocasião da celebração do contrato entre as partes
,
não analisou ou tratou de qualquer ilegalidade da cláusula de eleição de foro, ou de qualquer aspecto formal do instrumento que pudesse ocasionar a invalidade da referida cláusula.

Nesse mister, a teor do enunciado de Súmula nº 355, do STF:
é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.

Inclusive, tanto o art. 111, §1º do CPC/1973 (vigente na época da assinatura do contrato), quanto o art. 63, §1º, do CPC/2015 dispõem expressamente acerca da validade da eleição de foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações na forma de cláusula inscrita no contrato.

Portanto, entendo que deve ser confirmado o entendimento exarado na r. decisão agravada pela MM. Juíza de 1º grau, e por via de consequência, negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator,
e conheço e

nego provimento ao recurso.

É como Voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006628-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO MELIM

AGRAVADA: BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, dissentindo do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente e culto Relator.

Rememoro aos eminentes pares que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo Agravante contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a exceção de incompetência oposta pela ora Agravada, determinando, ao final, a remessa dos autos do feito de origem para regular distribuição entre as Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro, com fundamento em cláusula de eleição de foro.

Todavia, conforme consignado pelo eminente e culto Relator em seu judicioso voto, a “
J
ustiça Arbitral anulou os contratos firmados entre as partes (Contrato Preliminar e Contrato de Fechamento), desobrigando ambos os contratantes dos termos neles lançados
”, de sorte que, “
tal como os demais aspectos de direito material estabelecidos nas avenças, a cláusula de eleição de foro não deve prevalecer ante a jurisdição exercida legitimamente pelo Juízo Arbitral
”.

Destarte, tendo sido reconhecida a nulidade do contrato havido entre as partes, a cláusula de eleição de foro nele contida não mais representa, validadamente, ajuste de vontade, e, portanto, não pode subsidiar o deslocamento de competência para o processamento e julgamento da ação judicial de origem.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006628-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

RODRIGO MELIM

AGRAVAD
O:
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pela inadmissibilidade do recurso ante ausência de cópia de peça processual dos autos de origem e, também, a ocorrência de inovação recursal.

Quanto ao primeiro ponto, sustenta a parte agravada que o recorrente não juntou aos autos cópia da sentença arbitral.

Entretanto, de uma análise dos autos, observo que todos os documentos elencados como de natureza obrigatória pelo Código de Processo Civil (art. 1.017, I) se fazem presentes no recurso em cotejo.

Ademais, verifico que a própria parte recorrida cuidou de colacionar cópia da sentença arbitral, conforme se observa no evento 2264005, de forma a viabilizar o pleno conhecimento da matéria por este Órgão Fracionário.

Também não verificado a alegada inovação recursal, uma vez que a mesma tese vertida na resposta ao incidente de exceção de incompetência foi apresentada neste grau recursal no bojo do agravo de instrumento.

Sendo assim
REJEITO
as preliminares apresentadas em contrarrazões.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006628-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

RODRIGO MELIM

AGRAVAD
O:
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO MELIM

contra a r. decisão (evento 1892630), que, nos autos da
exceção de incompetência
apresentada por
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A,
determinou a remessa/redistribuição dos autos de nº 0034665-20.2013.8.08.0024 para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro.

Em suas razões (evento 1892613), aduz o recorrente, em suma, que no caso em análise existe sentença arbitral que declarou a nulidade e não produção de efeitos do contrato, de forma que a cláusula de eleição de foro lá prevista não deve prevalecer.

Argumenta que
“
se o contrato é nulo e não produziu efeitos, não há como a agravada se valer da “cláusula de eleição de foro” para tentar modificar a competência territorial da ação proposta pelo agravante”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso com a reforma da r. decisão primeva.

Contrarrazões no evento 2264000 pelo desprovimento do recurso.

No bojo da ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em face da ré Brasil Brokers Participações S.A, esta ofertou exceção de incompetência alegando, em síntese, que o contrato que vincula as partes
“possui expressa cláusula de eleição de foto, na qual identificado o foro da Comarca do Rio de Janeiro como competente para tratar de questões que se originem do negócio envolvendo a aquisição do controle acionário da Pointer S.A.”

O ora recorrente, instado a se manifestar, alegou que
“a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, nos autos do processo nº 19/2009, declarou a nulidade e não produção de efeitos (ex tunc) do Contrato Preliminar e do Contrato de Fechamento, cuja cláusula de eleição de foro é aqui arguida para modificação da competência territorial”.

Após nova manifestação da agravada, sobreveio a r. decisão objurgada que, como alinhavado, acolheu a exceção de incompetência ofertada.

Para tanto, o juízo primevo, inicialmente, consignou que o incidente fora apresentado ainda sob a égide do antigo Código de Processo Civil, de modo então que deve seguir o regramento anterior (art. 1.046, § 1º, do CPC/15).

Pontuou, quanto ao mérito do incidente, que o contrato firmado entre as partes teve sua nulidade reconhecida por força da decisão proferida pelo juízo arbitral.

No entanto, fez constar que
“
para além das obrigações no plano do direito material, as quais foram reconhecidas como nulas pelo juízo arbitral, o instrumento contratual celebrado entre as partes trouxe uma convenção processual disciplinando sobre a regra de competência para discussão das questões oriundas do contrato, a qual subsiste, embora o contrato tenha sido considerado nulo”.

Pontuou, a nobre magistrada singular, que
“a manifestação de vontade das partes sobre a competência do juízo para análise da relação jurídica entre elas firmada é independente das demais disciplinas previstas no contrato e pode ser mantida, ainda que as demais questões sejam declaradas nulas.”

Assim, em suma, a exceção fora acolhida, conforme aqui já mencionado.

Pois bem.

Conforme sustentando pelos litigantes, é incontroverso que a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, nos autos do processo nº 19/2009, declarou a nulidade e não produção de efeitos dos contratos celebrados entre as partes, restando verificar, então, se a cláusula de eleição de foro lá firmada permanece hígida.

Registro, conforme se observa da sentença arbitral colacionada no evento 2264005 e seguintes, que a Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem declarou
“a nulidade e a não produção de efeitos do Contrato Preliminar e, consequentemente, do Contrato de Fechamento, seja por faltar-lhe um dos elementos essenciais de exigência válida, seja porque o objeto do primeiro é impossível, levando à impossibilidade do objeto do segundo (Artigo 166, II, do Código Civil).”

Na mesma oportunidade (evento 2264013),
“o Tribunal Arbitral determina, portanto, que seja restabelecido o status quo ante das partes (Código Civil, artigo 182)
”
e, ainda, constou que
“ficam as partes liberadas de quaisquer direitos e/ou obrigações oriundas do Contrato Preliminar e do Contrato de Fechamento (...)”.

Nessa toada, como cediço, a sentença arbitral, na qualidade de aplicação do direito ao caso concreto por juiz não estatal, se revela como manifestação de atividade jurisdicional, se revestindo, assim, com a autoridade da coisa julgada material, nos termos dos artigos 18 e 31 da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96),
in verbis:

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.

(...)

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados:

(...) 2.
Sob o signo da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica especialmente perseguidas pelas partes signatárias de um compromisso arbitral, a pretensão de anular a sentença

arbitral

deve ser intentada de imediato, sob pena de a questão decidida tornar-se imutável, porquanto não mais passível de anulação pelo Poder Judiciário, a obstar, inclusive, que o Juízo arbitral

profira nova decisão sobre a matéria. 2.1 A Lei de Arbitragem, atenta a essa premência, estabelece, para tal desiderato, o manejo de ação anulatória (art. 33,
caput
) e, em havendo o ajuizamento de execução de sentença

arbitral

(art. 33, § 3º), de impugnação ao seu cumprimento, desde que observado, em ambos os casos, o prazo decadencial nonagesimal.
(...) (STJ; REsp 1.862.147; Proc. 2020/0036910-5; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021)

____

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
ACORDO HOMOLOGADO PERANTE O JUÍZO ARBITRAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Existindo sentença

homologatória de acordo perante a Corte Arbitral, ao Poder Judiciário é vedado reapreciar a matéria objeto da homologação, sob pena de afronta a coisa julgada

(artigos 18 e 31 da Lei nº 9.307/96)
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5703090-38.2019.8.09.0149; Trindade; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Walter Carlos Lemes; Julg. 24/03/2022; DJEGO 28/03/2022; Pág. 1750)

____

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 32, DA LEI FEDERAL Nº. 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. CONSUMIDOR QUE OPTOU PELA RESOLUÇÃO DA LIDE NO JUÍZO ARBITRAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA SENTENÇA ARBITRAL NA PARTE QUE LHE DESFAVORECE. (...) 2.
A matéria definida na sentença arbitral faz coisa julgada entre as partes e é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 515, inciso VII, do CPC/15. A sua anulação (artigo 33 da Lei nº. 9.307/96) somente se legitima mediante uma das hipóteses insculpidas no artigo 32 da Lei nº. 9.307/96, quando então o Poder Judiciário pode intervir para fins de nova análise do instrumento particular e consequentemente da Sentença Arbitral, o que não se evidencia no caso dos autos. 3. Não se admite o intento autoral de rediscutir o teor da Sentença Arbitral naquilo que não lhe foi favorável.
4. O aprofundamento da temática acerca do percentual de retenção por despesas administrativas e valor de devolução das parcelas pagas implicaria na revisão integral da Sentença Arbitral sem que tenha sido verificado vício de nulidade, deturpando o prescrito no artigo 33 da Lei de Arbitragem (Lei nº. 9.307/96). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5340654-85.2020.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 08/11/2021; DJEGO 10/11/2021; Pág. 3212)

_____

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. COBRANÇA DE ROÇAGEM E MULTA DE ROÇAGEM. COISA JULGADA. SENTENÇA ARBITRAL COM FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O título executivo é sentença arbitral oriunda da 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia, transitada em julgado, a qual inclui na condenação as parcelas denominadas roçagem e multa roçagem, cuja cobrança não pode ser mais discutida por ofensa à coisa julgada. 2.
A sentença

arbitral

produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença

proferida pelos órgãos do Poder Judiciário (artigo 31 da Lei de Arbitragem), inclusive quanto aos aspectos relacionados à coisa julgada, de modo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5341259-53.2021.8.09.0000; Guapó; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fausto Moreira Diniz; Julg. 21/10/2021; DJEGO 25/10/2021; Pág. 3515)

Estabelecida tal premissa, com a devida vênia ao entendimento adotado pela ilustre magistrada singular, penso, após muito refletir sobre a questão, que, assim como os demais termos dos contratos anulados, a cláusula de eleição de foro não deve subsistir.

Como já alinhavado, de forma categórica, a Justiça Arbitral anulou os contratos firmados entre as partes (Contrato Preliminar e Contrato de Fechamento), desobrigando ambos os contratantes dos termos neles lançados.

Assim, tal como os demais aspectos de direito material estabelecidos nas avenças, a cláusula de eleição de foro não deve prevalecer ante a jurisdição exercida legitimamente pelo Juízo Arbitral.

Não desconheço o precedente apontado pela culta magistrada primeva, no sentido de ser
“
válida a cláusula de eleição de foro mesmo para possível discussão relativa à invalidade do negócio jurídico”
(AgRg no Ag 1304551/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 09/08/2011).

Entretanto, no caso em apreço, pelo que denoto, a causa de pedir deduzida nos autos de origem não está intimamente relacionada à invalidade do contrato já anulado pela Câmara Arbitral, mas sim, de uma forma mais genérica e abrangente, com a pretensão indenizatória relacionada
“ao negócio que se perdeu com a incorporação do acervo patrimonial (material e imaterial)”
da Pointer Imóveis.

Verifica-se, pois, que a parte autora não pretende questionar a validade ou não do contrato antes anulado pelo Juízo Arbitral – situação tal que poderia ensejar a pertinência do entendimento sufragado no bojo da decisão primeva – mas sim, reforço, buscar reparação financeira que entende cabível.

Dessa forma, nada obstante os apontamentos feitos pela culta juíza singular, penso que o provimento do recurso é medida que se impõe, com a reforma da decisão objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
de forma a rejeitar a exceção de incompetência apresentada pela ora agravada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006628-86.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

RODRIGO MELIM

AGRAVAD
O:
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO ANULADO PELA JUSTIÇA ARBITRAL – AUSÊNCIA DE EFEITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De uma análise dos autos, observo que todos os documentos elencados como de natureza obrigatória pelo Código de Processo Civil (art. 1.017, I) se fazem presentes no recurso em cotejo. Ademais, verifico que a própria parte recorrida cuidou de colacionar cópia da sentença arbitral, conforme se observa no evento 2264005, de forma a viabilizar o pleno conhecimento da matéria por este Órgão Fracionário.

2.
Também não se verifica a alegada inovação recursal, uma vez que a mesma tese vertida na resposta ao incidente de exceção de incompetência foi apresentada neste grau recursal no bojo do agravo de instrumento.

3.
É incontroverso que a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, nos autos do processo nº 19/2009, declarou a nulidade e não produção de efeitos dos contratos celebrados entre as partes, restando verificar, então, se a cláusula de eleição de foro lá firmada permanece hígida.

4.
Conforme se observa da sentença arbitral colacionada no evento 2264005 e seguintes, que a Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem declarou
“a nulidade e a não produção de efeitos do Contrato Preliminar e, consequentemente, do Contrato de Fechamento, seja por faltar-lhe um dos elementos essenciais de exigência válida, seja porque o objeto do primeiro é impossível, levando à impossibilidade do objeto do segundo (Artigo 166, II, do Código Civil).”

5.
Na mesma oportunidade (evento 2264013),
“o Tribunal Arbitral determina, portanto, que seja restabelecido o status quo ante das partes (Código Civil, artigo 182)”
e, ainda, constou que
“ficam as partes liberadas de quaisquer direitos e/ou obrigações oriundas do Contrato Preliminar e do Contrato de Fechamento (...)”.

6.

Nessa toada, como cediço, a sentença arbitral, na qualidade de aplicação do direito ao caso concreto por juiz não estatal, se revela como manifestação de atividade jurisdicional, se revestindo, assim, com a autoridade da coisa julgada material, nos termos dos artigos 18 e 31 da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96).

7.
Assim, tal como os demais aspectos de direito material estabelecidos nas avenças, a cláusula de eleição de foro não deve prevalecer ante a jurisdição exercida legitimamente pelo Juízo Arbitral.

8.
Não desconheço o precedente apontado pela culta magistrada primeva, no sentido de ser
“
válida a cláusula de eleição de foro mesmo para possível discussão relativa à invalidade do negócio jurídico”
(AgRg no Ag 1304551/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 09/08/2011).

9.
Entretanto, no caso em apreço, pelo que denoto, a causa de pedir deduzida nos autos de origem não está intimamente relacionada à invalidade do contrato já anulado pela Câmara Arbitral, mas sim, de uma forma mais genérica e abrangente, com a pretensão indenizatória relacionada
“ao negócio que se perdeu com a incorporação do acervo patrimonial (material e imaterial)”
da Pointer Imóveis.

1
0.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.